Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720270-08.2018.8.07.0000 RECORRENTE: VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA RECORRIDO: EMPRESA PACOTILHA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. 2. No caso concreto, não é possível executar honorários advocatícios e custas processuais, salvo se for demonstrada alteração na condição de hipossuficiência da parte executada, o que ensejaria a revogação da gratuidade de justiça (art. 98, § 3°, do CPC). 3. O redirecionamento da execução contra empresas integrantes de grupo econômico do qual supostamente faz parte a executada só é possível se demonstrada modificação da situação de hipossuficiência, pois é inviável a desconsideração da personalidade jurídica objetivando o recebimento de dívida inexigível. 4. Deve ser negado provimento ao agravo interno que não apresenta argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 265, caput, da Lei 6.404/1976; 2o, § 2o, da CLT; 50, caput e § 2o, inciso III, do Código Civil; 4o, 99, § 6o, 133, caput e § 1o, e 134, caput e § 4o, e 797, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o benefício da justiça gratuita deferido à devedora original não obsta a instauração do cumprimento de sentença e do incidente processual que visa a responsabilização das demais empresas do grupo econômico, pois a condição suspensiva de exigibilidade do crédito não alcança as demais empresas do grupo. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento dos artigos 265, caput, da Lei 6.404/1976; 2o, § 2o, da CLT; 50, caput e § 2o, inciso III, do Código Civil; 4o, 99, § 6o, 133, caput e § 1o, e 134, caput e § 4o, e 797, todos do Código de Processo Civil. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009